Tribunal: TJES
Processo: 5013171-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013171-96.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULA XIMENDES PERES GARCIA CIRINO e outros
APELADO: EDSON LUIZ COSTA 09452487763
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INÉRCIA DO CONTRATADO. CONTRATANTE GRÁVIDA. SERVIÇO DESTINADO AO QUARTO DO BEBÊ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DESGASTE ANORMAL QUE NÃO PODE SER TRATADO COMO MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO.

I –
O simples inadimplemento contratual apenas acarreta danos morais quando culmina em situação que extrapole os dissabores inerentes à vida em sociedade.

II –
O contratado que, além de não adimplir o pactuado, não adota condutas para minimizar os danos causados, bem como, sequer responde as mensagens enviadas pela contratante, demonstra seu desprezo com o consumidor.

III –
O inadimplemento na prestação do serviço destinado ao quarto do bebê, aliado às várias promessas descumpridas pelo contratado, é capaz de causar danos morais indenizáveis na contratante grávida, que teve que buscar outro prestador de serviço na reta final da gravidez, apesar de já ter realizado o pagamento do valor de entrada previsto no contrato.

IV
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013171-96.2022.8.08.0024

APELANTE
(S)
:
PAULA XIMENDES PERES GARCIA CIRINO e PAULO ANDRÉ DA SILVA

CIRINO

APELADO:
EDSON LUIZ COSTA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da Sentença que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, os recorrentes argumentam que deve ser integralmente procedente a ação de origem, eis que evidente o dano moral sofrido por eles. Sustentam que
o descumprimento contratual do apelado causou grande desequilíbrio emocional na primeira apelante, que se encontrava grávida, bem como, que culminou em afronta psíquica em ambos os recorrentes,
eis que o momento que era de grande alegria pela espera do filho se tornou um tormento na busca da resolução do problema, com a contratação de novos prestadores de serviço.

Pois bem.

Como sabido, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

Inobstante, no caso em apreço, entendo que a situação vivenciada pelos ora apelantes extrapolou o mero aborrecimento. E assim o digo por várias razões.

Primeiramente, durante o grande lapso temporal transcorrido, o contratado não adotou nenhuma providência no sentido de resolver o impasse ou, ao menos, minimizar os prejuízos causados. Diversas foram as mensagens trocadas entre as partes, decerto que, em muitas delas, o ora apelado sequer deu retorno, ofertando o silêncio como resposta, revelando seu desprezo com o consumidor.

Extrai-se dos documentos acostados pelos autores, ora recorrentes, que a enchente que o contratado/recorrido alega que lhe causou prejuízos ocorreu na mesma época prevista para a prestação do serviço, todavia, este último não realizou nenhum aviso prévio, tendo apenas se mantido inerte em relação à pactuação realizada entre as partes.

Somente após o envio de mensagens pelos contratantes cobrando o serviço é que o recorrido se manifestou, porém, afirmou que o evento mencionado não prejudicaria o contrato ora em debate, embora também não o tenha cumprido, eis que limitou-se a se manter silente por mais vários dias.

Diante da inércia do contratado, os contratantes/apelantes pleitearam a restituição do valor pago, com a qual o apelado se comprometeu, porém, mais uma vez não cumpriu.

Dito isso, a meu ver, a conduta do recorrido
frustrou legítima expectativa
dos recorrentes, transformando um momento de alegria – chegada de um filho – em
preocupação excessiva,
tristeza, causando-lhes
inconvenientes que afetaram sobremaneira a integridade psíquica.

Outrossim, em meu sentir, é flagrante o desgaste causado pelas diversas tratativas com o recorrido e pela expectativa de que, a cada promessa, o problema seria resolvido.

Sobre o tema, colaciono os arestos a seguir:

[...] DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – Documentos carreados aos autos que se mostram suficientes à demonstração dos defeitos do produto, assim como do insucesso nas tratativas extrajudiciais – Consumidora que detém a faculdade de optar pelo desfazimento do negócio – Inteligência do art. 18, do CDC –
DANOS MORAIS – Autora, grávida, que adquiriu cômoda para guarnecer o quarto de seu futuro filho, tendo recebido produto avariado, sem a realização de substituição das peças até o nascimento da criança, mesmo com a abertura de reclamação no PROCON – Situação que extrapola o mero descumprimento contratual ou os dissabores comuns da vida moderna, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor condizente com a intensidade do abalo moral experimentado, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJ-SP - AC: 10142925520188260482 SP 1014292-55.2018.8.26.0482, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 26/10/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REQUERIDO QUE, APESAR DE TER RECEBIDO MAIS DE R$ 50.000,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NÃO CONCLUIU A OBRA E A PARTE CONCLUÍDA RESTOU IMPRESTÁVEL.
[...] 2.2.
DANOS MORAIS. DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS. ESPOSA DO AUTOR QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA AO TEMPO DOS FATOS E SOFREU INEGÁVEL ESTRESSE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA.
2.3. recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00256466120188160001 Curitiba, Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 22/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1.
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido.
3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Destarte, devidamente configurados os danos morais. Em relação ao
quantum
, considerando o valor do serviço contratado e as demais especificidades que permeiam o caso em apreço, entendo justa sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), aos recorrentes.

Sobre tal quantia deverá incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE

PROVIMENTO,

para julgar totalmente procedente a ação de origem, condenando o apelado ao pagamento de danos morais
aos apelantes
na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante fundamentação supra.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.